Tribunal: TJES
Processo: 5000091-07.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-07.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOCIMAR TOMAZ DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DIGITAL NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA. PESSOA ILETRADA. FORMALIDADES. ASSINATURA À ROGO COM A FIRMA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional o entendimento segundo o qual, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público. Precedentes.

2.
Não preenchidos os requisitos de validade da contratação, eis que não há assinatura a rogo de terceiro de sua confiança, tampouco a assinatura de duas testemunhas.

3.
Danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana.

4.
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).

5.
Considerando que desde 03.2021 não se exige comprovação de má-fé para a restituição em dobro, é perfeitamente cabível o seu arbitramento em sentença, uma vez que a suposta contratação se deu em período posterior.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
pelação

c
ível
interposta por
Banco
do
Brasil S/A
,
contra sentença de id. 8761697 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
movida por
Jocimar Tomaz
d
e Almeida
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de débito atinente aos empréstimos consignados não contratados e condenando o requerido ao pagamento:

(
i)

dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, em dobro;
(
ii)
de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em suma:
(i
)
a regularidade da relação contratual celebrada entre as partes e a autorização da beneficiária para os descontos em seu benefício previdenciário, bem como a inexistência de ilicitude praticada pela instituição financeira;
(ii
)
que o empréstimo foi celebrado por meio de contato telefônico, com posterior confirmação em canal de autoatendimento, que inclui a assinatura eletrônica do autor;
(iii)
que não foi comprovada a má-fé, exigência à restituição em dobro;
(iv)
que a condenação em danos morais não deve prosperar, uma vez não comprovado o dano;
(v)
que foram ignoradas as bases para fixação do
quantum
indenizatório.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Versam os autos acerca de ação ordinária na qual o apelado surpreendeu-se a notar descontos superiores a R$ 400,00 em sua aposentadoria, frente ao que buscou orientação do banco sobre como proceder, sendo informado que “
certamente se tratava de algum erro, que seria resolvido internamente
” (id. 8761066 – p. 02). Todavia, o montante continuou a ser descontado mensalmente, motivo pelo qual entrou em contato com o banco de novo, que informou “
que os descontos seriam devidos, uma vez que correspondem a alguns empréstimos feitos, supostamente, pelo próprio autor
” (id. 8761066 – p. 03), o que motivou a propositura da ação em questão.

Observo dos autos que, em relação ao banco apelante, são 8 (oito) os contratos impugnados na petição inicial, porém apenas 3 (três) tiveram descontos efetivos, quais sejam os contratos de nº 121633981, 971274034 e 971740929, referentes a empréstimos de, respectivamente, R$ 17.762,08, R$ 16.575,36 e R$ 2.152,62.

Vale destacar que
o
apelado
é pessoa iletrada
e, apesar de não ser impedido de firmar empréstimos – eis que plenamente capaz de exercer os atos da vida civil –, há de se admitir que é parte vulnerável em relações contratuais pois, não sabendo ler ou escrever, naturalmente possuem ferramentas limitadas para avaliar os termos do negócio jurídico entabulado.

Em contestação (id. 8761686), o banco sustentou a regularidade da contratação, coligindo, nesta ordem, comprovantes de empréstimo / financiamento, “Demonstrativo CDC”, extrato da conta corrente do apelado, contrato de adesão a cartão de crédito (de natureza contratual diversa da impugnada pelo apelado), documentos pessoais e procuração do mesmo para representação (id. 8761687).

Nesse sentido, após o Juízo deferir a
inversão do ônus probatório
e determinar a intimação das partes a se manifestarem a respeito da produção de provas (id. 8761692), o banco se limitou a afirmar que já havia apresentado os documentos necessários ao deslinde do caso no momento da juntada da defesa.

Diante do material probatório coligido, o magistrado
a quo
entendeu pela nulidade da contratação, eis que não seguiu a forma prevista por lei no caso de o contratante ser pessoa iletrada. Ainda, adiciona que “
pelos elementos de prova apresentados nos autos, não há como se afirmar, com a segurança necessária, que a transação tenha se efetivado a requerimento do autor, haja vista que existe indicação de contratação via mobile, não tendo o réu comprovado ser o dispositivo de titularidade do autor
”.

Já antecipo que não há motivos para alterar a conclusão supracitada.

Inicialmente, informo que foi afetado pelo c.STJ, como precedente qualificado, o RESp 1943178/CE, que gerou o Tema nº 1116, o qual vai analisar a Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Porém, inexistindo determinação de suspensão, nesta instância revisora, dos processos que versem questão idêntica, não há impedimentos ao julgamento do apelo.

Até o momento, a posição que prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional é a de que, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.
2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).
3.
Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro
.
4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5.
(...)
6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.
11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido" (REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). ão saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

“(...)
3. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.
4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.
5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada
.6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003). 7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009).
8. Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.
9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei. 10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal. 12. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa extensão, não provido" (REsp 1868103/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020 – grifou-se).

Sendo assim, nítido que, nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser essencial para manifestação inequívoca do seu consentimento.

In casu
, apesar de o banco ter apresentado procuração pública registrada em cartório autorizando a Sra. Vanessa Silva de Almeida a representá-lo,
não há nenhum documento coligido pelo apelante que demonstre a sua participação na celebração de
qualquer
negócio jurídico com o apelante
, tampouco em que conste a assinatura de duas testemunhas, não preenchendo os requisitos de validade da contratação supracitada.

Em verdade, o banco não juntou aos autos sequer os contratos de empréstimo consignado, mas tão somente Contrato de Adesão ao Ourocard (que nada se relaciona à lide) e Comprovantes de Empréstimo “
Assinado Eletronicamente 2022-12-12 às 19.58.09 pelo mobile
”, sem especificar, contudo, quem teria assinado.

Ademais, quando se trata de contrato eletrônico, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua assinatura, um dos requisitos essenciais é o
consentimento
, sendo que o c.STJ
1
já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i)
assinatura eletrônica:
nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii)
assinatura digital:
nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário.

Nesse viés, ainda que assinado eletronicamente,
permanece o ônus do banco de comprovar a validade da contratação
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DA AVENÇA – CONTRATO NATO DIGITAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO – TEMA 1061 DO COL. STJ – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que o Apelante não produziu provas acerca da autenticidade da assinatura e da formação do contrato, aplica-se ao caso o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”. Declaração de inexistência do débito mantida. 2.
Ainda que o contrato seja nato digital,
a instituição financeira permanece com o ônus de provar a sua validade
, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.
3. Em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da Augusta Corte. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – AC nº 0000210-30.2020.8.08.0009, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julg.: 06/03/2024)

Ou seja, além de necessária a assinatura de duas testemunhas e a assinatura a rogo de terceiro, por se tratar de contratante iletrado, teria que constar no contrato assinatura eletrônica ou, ao menos, dados que exprimissem verossimilhança da contratação.

Com efeito, não há nenhum documento nos autos que sinalize assinatura do apelado ou de terceiro a rogo, identificação do endereço de IP do aparelho móvel, geolocalização,
selfie
, áudio da ligação em que supostamente o negócio foi firmado ou qualquer elemento que demonstre efetivamente a adesão do apelado ao empréstimo consignado ou seu consentimento aos termos da contratação.

Note-se que os elementos juntados sequer permitem identificar o titular do aparelh
o móvel utilizado para a realização da operação, ou seu local de acesso.

Forçoso convir que, sob qualquer prisma, a validade da contratação foi
encargo
processual não descortinado pelo banco apela
nte
, a justificar, portanto, a declaração de inexistência dos débitos atinentes ao contrato mencionado, devendo ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

Se a adoção do método de contratação versado possibilita a contratação sem inequívoca manifestação de vontade e anuência com os termos do acordo, deverá o réu suportar as consequências decorrentes de tal fato, nos termos do artigo 14 do CDC.

A respeito da restituição em dobro, segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
2
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido.

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Portanto, considerando que desde 03.2021 não se exige comprovação de má-fé para a restituição em dobro, é perfeitamente cabível o seu arbitramento em sentença, uma vez que os descontos se iniciaram em setembro de 2021 (id. 8761687 – p. 05), ou seja, em momento posterior à modulação, aplicando-se o novo entendimento jurisprudencial.

Em relação ao
ressarcimento por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema.

Ademais, em outras oportunidades,
“Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
– se encontra proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, notadamente em razão da falha pueril para uma Instituição Bancária do porte da apelante em não se cercar da segurança necessária previamente à celebração de suas operações, não havendo se falar em redução.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença.

Por fim, em razão do resultado que se avizinha, cabível a
majoração dos honorários de sucumbência
nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 14% sobre o valor atualizado da condenação, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho e tempo desprendido.

É como voto.

1

"
A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados"
.
(STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018)

2
Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.